Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0714145-19.2021.8.07.0000 PACIENTE: YAGO VICTOR DE CASTRO SILVA BARROS IMPETRANTE: VLADIA FERREIRA SILVA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Vladia Ferreira Silva em favor de YAGO VICTOR DE CASTRO SILVA BARROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de liberdade provisória do paciente, denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal – CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo). A impetrante relata que a prisão preventiva inicialmente decretada foi substituída por INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Foi indeferido Pedido de Reconsideração da Internação Provisória e foi agendado, para o dia 02 de junho de 2021, exame psiquiátrico (Incidente de Insanidade Mental) do paciente. Nessa esteira, a defesa peticionou Pedido de Liberdade Provisória, o qual foi indeferido no dia 05 de maio de 2021, encontrando-se o paciente privado de sua liberdade desde 09 de dezembro de 2020, isto é, mais de 120 (cento e vinte) dias. A impetrante sustenta, em síntese, não mais persistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, pois inexistente risco à persecução penal ou à ordem pública. Afirma que o paciente possui residência fixa, não exerce atividades ilícitas, sendo réu primário, que o próprio não oferece nenhum risco para a sociedade – inclusive não tendo resistido ao ato de prisão –, tendo comportamento satisfatório durante todo período que esteve recluso no Centro de Detenção Provisória (CDP). Alega abuso de poder e ausência de motivação na internação provisória decretada sem relatório psiquiátrico e em afronta às declarações do psicólogo ouvido em juízo no sentido de que o paciente “estava em franca recuperação em seu tratamento terapêutico e medicamentoso” e “não apresenta perigo algum para a sociedade”. Requer seja decretada a extinção do feito e concedida a ordem com a consequente expedição de Alvará de Soltura ao paciente. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar pretendida. A decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da internação provisória, bem como que o acusado necessita de liberdade para que retorne ao processo terapêutico do qual estava participando (o que não se trata de fato novo), certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Não havendo fato novo, inclusive, fica esta magistrada vedada a proceder revisão de decisão proferida por outro magistrado, de mesma instância. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312 e 313, I, ambos do CPP, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da internação provisória”. Em sede de cognição perfunctória, ao contrário do sustentado pela defesa, vislumbro a presença do requisito do periculum libertatis (não sendo questionada a presença do fumus comissi delicti), pois os elementos de informação carreados aos autos do processo de referência (n. 0703430-16.2020.8.07.0011), especialmente a denúncia, apontam revestir-se o paciente de periculosidade, visto o crime de roubo praticado mediante violência excessiva e despropositada, restando justificada a necessidade da manutenção de sua internação provisória para a garantia da ordem pública. Com efeito, corroborando a fundamentação do julgador a quo na decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, entende-se que “o fato objetivo é que a gravidade concreta do delito, com emprego de violência ostensiva contra a vítima mulher, bem assim a dinâmica do crime, mostram a periculosidade social de ambos os envolvidos” (ID 83566494 no processo de referência). Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a medida cautelar. A gravidade concreta do crime imputado ao paciente indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua internação para a garantia da ordem pública, na medida em que gera insegurança social, tendo em vista a conduta ter sido praticada com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, sendo desferida uma coronhada no rosto da vítima Thalia. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, entende-se, ao menos nesse breve exame inicial, que a internação provisória, medida cautelar arrolada no art. 319, VII, do CPP, apresenta-se como medida necessária à garantia da ordem pública. Ressalta-se que a internação de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. No concernente à primariedade, à residência fixa e ao alegado progresso no tratamento psiquiátrico do paciente, destaco por oportuno, ser pacífica a jurisprudência no sentido de que, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar, condições pessoais favoráveis não garantem ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade, razão pela qual se impõe aguardar as informações e a manifestação do Ministério Público para melhor análise da situação do paciente. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar e revelando-se a internação provisória como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator